Tribunal: TJPA
Processo: 0824861-79.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824861-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ODUVALDO COSTA CARNEIRO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0824861-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ODUVALDO COSTA CARNEIRO JÚNIOR

ADVOGADOS: ATHOS GABRIEL CABRAL OLIVEIRA – OAB/PA 31188 e THIAGO CABRAL OLIVEIRA – OAB/PA 23125-B

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ERRO EM ANÁLISE DOCUMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato que desclassificou candidato em processo seletivo simplificado, sob o fundamento de não apresentação de certificado da escolaridade mínima exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O impetrante alegou que apresentou regularmente o Certificado de Conclusão de Ensino Médio no ato da inscrição, porém o documento não foi considerado pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a nulidade do ato de desclassificação quando o candidato comprova ter apresentado o documento exigido no edital, evidenciando o erro na análise documental por parte da comissão examinadora;

4. A ausência de publicação do nome do candidato na lista de eliminados do certame contraria o princípio da publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, da CF) e corrobora a nulidade do ato impugnado;

5. A eventual eliminação posterior do candidato, pela ausência de pontuação mínima ou outros motivos que não os alegados na impetração, exorbita a matéria do presente Mandado de Segurança, que se limita à análise do ato administrativo específico que desconsiderou o documento comprobatório da escolaridade.

IV. DISPOSITIVO

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “É nulo o ato administrativo que desclassifica candidato com base em suposta ausência de documento, quando comprovada sua regular apresentação.”

__________

Dispositivo relevante citado: CF, art. 37,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ODUVALDO COSTA CARNEIRO JÚNIOR contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Na exordial (Id. 31623505), o impetrante alegou que participou do Processo Seletivo Simplificado (nº 03/2025/PSS/SEAP) para a função de Assistente de Reinserção Social e Trabalho, sendo desclassificado na segunda fase (análise documental e curricular) sob o fundamento de não ter apresentado diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida pela função, embora tenha juntado todos os documentos exigidos no edital. Requereu a concessão da segurança para determinar seu prosseguimento no processo seletivo.

Em decisão de Id. 31654941, concedi a medida liminar para reintegrar o impetrante ao certame.

A parte impetrada apresentou informações (Id. 32111491), aduzindo a regularidade da exclusão do candidato nos termos do edital, visto que, mesmo com a revisão do ato para considerar o certificado de conclusão, o impetrante não atingiu a nota mínima para a fase seguinte.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 32770706), opinou pela denegação da segurança, entendendo pela legalidade da exclusão do candidato por insuficiência de nota.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia do Mandado de Segurança à ocorrência, ou não, de nulidade do ato administrativo de exclusão do impetrante na segunda fase (análise documental e curricular) de processo seletivo simplificado.

O impetrante sustentou que juntou, no momento devido, todos os documentos necessários para a comprovação da escolaridade exigida para a função, isto é, ensino médio completo, conforme o item 2.2.3, “a” e Anexo IV do Edital (Id. 31628365).

Nas informações (Id. 32111491) a parte impetrada afirmou a regularidade da desclassificação, pois a comissão examinadora constatou o erro material e, em seguida, considerou o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, porém, mesmo após a revisão, com nova análise documental, o candidato atingiu apenas 8,5 pontos, nota insuficiente para atingir a pontuação mínima de 12 pontos exigida pelo item 2.3.5. do Edital de Abertura.

No mesmo sentido, o parecer do douto representante do Ministério Público considerou válida a exclusão do candidato em razão de não alcançar a pontuação mínima, fato que afastaria o direito líquido e certo à manutenção no certame.

No entanto, para os fins do presente Mandado de Segurança, cabe observar que, no ato de exclusão do impetrante do PSS, consta como justificativa: “
Candidato desclassificado por não anexar diploma ou certificado do ensino médio, o mesmo anexou o histórico escolar
” (Id. 31623512).

Ou seja, a impetração tem como objeto a primeira análise documental, enquanto os fundamentos suscitados nas informações, acerca da insuficiência de nota, dizem respeito a ato diverso e posterior, pois a
revisão do ato administrativo, para considerar válido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e, em seguida, desclassificar o impetrante com fundamento em “
não atingir a pontuação mínima
” (Id. 32727652, p. 10), foi realizada após a impetração, inclusive em cumprimento à liminar concedida nos presentes autos, conforme as publicações constantes dos Editais nº 14 e 15/PSS/SEAP, respectivamente, no Diário Oficial do Estado de 03/12/2025, p. 53, e 05/12/2025, p. 62.

Portanto, a justificativa apresentada nas informações da parte impetrada e corroborada na manifestação ministerial diz respeito a fatos supervenientes à impetração.

Assim, a posterior atribuição da pontuação na fase de análise curricular, tratando-se de ato diverso do impugnado, exorbita a matéria do presente mandado, que se limita ao exame da regularidade da eliminação do candidato com base na suposta falta de documentação comprobatória da formação mínima exigida, ou seja, “
Certificado de conclusão de curso do ensino médio expedido por instituição reconhecida pelos órgãos governamentais
” (Anexo IV do Edital de Abertura), razão pela qual não se aplicam os motivos apresentados nas informações para sustentar a legalidade do ato impugnado.

Sobre a questão alegada na exordial, é possível constatar, na imagem de captura de tela de Id. 31623505, p. 4, que o impetrante, ao interpor recurso administrativo, indicou que apresentou, no momento da inscrição (Id. 31623512), o documento correto, pois consta na imagem o título “Certificado de Conclusão”, bem como a informação de conclusão em 1997.

Além disso, o nome do impetrante não constou no edital do resultado definitivo da fase do processo seletivo (Id. 31628367), nem no edital de candidatos eliminados (Id. 31628368), evidenciando a ocorrência de falha técnica na análise documental e configurando, ainda, inobservância do princípio da publicidade dos atos administrativos (art. 37,
caput
da CF/88).

Desse modo, verifica-se a nulidade do ato administrativo impugnado no presente Mandado de Segurança. A eventual eliminação posterior do candidato pela ausência de pontuação mínima ou outros fundamentos diversos do discutido na exordial não implica a perda de objeto do feito, tampouco a carência do direito líquido e certo à anulação do ato administrativo específico e anterior que deixou de considerar a documentação apresentada pelo impetrante na inscrição do processo seletivo.

Isto posto,
concedo a segurança
, para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2025/PSS/SEAP com base na ausência de comprovação da escolaridade mínima, confirmando a liminar no sentido de determinar à parte impetrada que proceda à análise curricular do candidato, medida já cumprida, com exaurimento de seus efeitos. Sem custas, vencida a Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512/STF e Súmula 105/STJ).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026